Tribunal: TCU
Processo: 038.690/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1242/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.690/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Anancy Rangel de Souza (XXX.731.637-XX); Antonia Celina da Silva (XXX.078.497-XX); Esterlita Nunes Soares (XXX.668.406-XX); Julia Candida Pinto (XXX.352.607-XX); Luciana Rabelo Pinheiro (XXX.809.403-XX); Lucineide Maria Rabelo Gondim (XXX.138.683-XX); Lydia Ignes Rossi Bub (XXX.994.809-XX); Marcilene Pereira Ribeiro (XXX.797.917-XX); Maria Alexandre Barbosa (XXX.901.464-XX); Maria Auxiliadora Farias da Silva (XXX.635.077-XX); Marilene Ferreira Silva (XXX.707.896-XX); Sheila Abrahao Marques (XXX.876.077-XX); Valdelice Francisca dos Santos (XXX.936.075-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.